Tribunal: STF
Processo: Rcl 50994
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de reclamação em que se alega, em síntese, violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 395, pois a prisão temporária decretada pela autoridade reclamada “está travestida de verdadeira condução coercitiva para prestar interrogatório; a despeito do ora paciente ter se disponibilizado a prestar interrogatório, colocando-se à disposição da autoridade policial e da autoridade judiciária”. 



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente